Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar ao apenado que deve cumprir pena em regime semiaberto, pela prática de crime de roubo majorado, estando sua filha menor sob os cuidados da genitora, sem comprovação de situação de vulnerabilidade da infante.
3. Agravo conhecido e desprovido.